Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANE SAMI GODOY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. I. AGRAVO INTERNO. DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. AMPLA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA TÉCNICA DOS RÉUS. DIREITOS E GARANTIAS DOS RÉUS E DOS ADVOGADOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES INTERCEPTADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. III. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (PARA A MAIORIA DOS RÉUS). VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE (PARA ALGUNS RÉUS). PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IV. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL PARA AUMENTAR A PENA-BASE DOS RÉUS, COM BASE NO CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As sessões de julgamento por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais; logo não implicam cerceamento de defesa. Ademais, estão devidamente regulamentadas neste Tribunal e contemplam a possibilidade de sustentação oral, preservando, assim, os direitos e as garantias das partes e de seus respectivos patronos. 2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo. 3. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas, pois basta que se tenham degravado os trechos necessários ao embasamento da denúncia oferecida. Precedentes. 4. Inexiste bis in idem, pois as condutas delitivas atribuídas ao acusado, nestes autos, são próprias e diversas das imputadas contra ele em ações penais anteriores. Eventual similitude da origem do entorpecente destinado à difusão ilícita de maneira autônoma, em dias, locais e para pessoas diferentes, não conduz à conclusão de unicidade de conduta. Não há dupla ou tripla condenação, mas responsabilização criminal do réu, por cada ato de contrariedade à lei penal praticado. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição. 6. O testemunho prestado por policial civil constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister. 7. A benesse prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal pressupõe o concurso de agentes e destina-se exclusivamente ao partícipe, isto é, aquele que apenas presta auxílio material ou moral para a concretização do crime. In casu, não há falar em participação de menor importância, pois, conforme demonstrado, os denunciados praticaram o injusto penal, agindo, portanto, como autores do fato. 8. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Improcedente o pedido de desclassificação, pois a condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas. 9. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação (para parte dos réus), a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 10. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo. 11. A 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 12. O magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de permanência na seara da vida criminosa e contumácia na atividade delitiva. 13. O objetivo de lucro, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, é inidôneo para desvalorizar a circunstância judicial relativa aos motivos do crime. 14. O fato de fornecer drogas aos associados não autoriza a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. Isso porque essa atitude nada mais é do que ato relacionado às próprias condutas delitivas a eles imputadas, in casu, tráfico de drogas e associação para o tráfico. 15. A segurança e a saúde públicas já são bens jurídicos tutelados pela conduta típica do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se justificando a valoração negativa das consequências do crime pelos malefícios causados pelas drogas à sociedade. 16. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns réus e a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo, qual seja, a cocaína, que tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, autoriza a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006. 17. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 18. Nos termos do Enunciado 630 da súmula de jurisprudência do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 19. Agrava-se a pena do acusado que promova, ou organize a cooperação no crime ou dirija a atividade dos demais agentes, nos termos do art. 62, I, do CP. 20. Para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, aplicada para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida. 21. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto. 22. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 23. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena. 24. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, devidamente fundamentada, com base no art. 92, I, “b”, do CP. 25. Agravo interno conhecido e desprovido. Um recurso de apelação parcialmente conhecido; os demais conhecidos; todos parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXII e LVI, e 94, inciso X, ambos da Constituição Federal, 8o, item 2.g do Pacto de San José de Costa Rica, 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da falta de acesso à degravação completa das conversas interceptadas, juntada no processo pelo Departamento de Polícia. Acrescenta que a produção da única prova colacionada nos autos é nula pois a ilegalidade da quebra do sigilo telefônico é inquestionável, tendo em vista ser fundamentada somente em denúncias anônimas; b) artigo 1o, §3o, da Resolução 9/2020 do STJ, afirmando que a norma legal estabelece que, se qualquer das partes se opõe ao julgamento por videoconferência, cabe ao tribunal automaticamente remeter o caso para julgamento em sessão presencial, o que não ocorreu nos autos, tendo o indeferimento do pedido de realização da sustentação oral presencial causado prejudicialidade a 4 (quatro) réus patrocinados pelo mesmo causídico, em ofensa ao princípio da ampla defesa; c) artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 156 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de associação criminosa para o tráfico, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tendo em vista (i) que confessou parte da acusação feita em seu desfavor, não negando que, de fato, realizou algumas indicações para compra de drogas, porém, jamais vendeu qualquer substância entorpecente; e (ii) a atipicidade da conduta por falta de ânimo, requisito subjetivo necessário para configuração do tipo penal; d) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a droga apreendida era destinada para a comercialização; e) artigos 33, §2o, 59 e 68, todos do Código Penal, defendendo que o crime de associação criminosa não pode ser confundido com o tráfico de entorpecentes, razão pela qual, requer o afastamento da circunstância especial de aumento da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais de ser a ré primária, ter bons antecedentes, trabalhar licitamente, possuir residência fixa e não ter sido citado em nenhuma investigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII e LVI, e 94, inciso X, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 8o, item 4, do Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Tampouco reúne condições de prosperar a insurgência lastreada na aludida violação aos artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 9.296/1996. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEGRAVAÇÃO PARCIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁUDIO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE TERMINAIS DE TRÊS RÉUS. PROVAS DERIVADAS. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1.500 G DE MACONHA, 17 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 320 "PONTOS" DE LSD). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, "pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta corte superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados' (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2020), como ocorre no caso em tela. Conclusão da Corte local de que "Os demais envolvidos no tráfico, segundo informes recebidos pelos policiais civis, eram os apelantes Lucas e Guilherme" (fl. 31), tendo sido recebida nova denúncia de envio de droga pelos Correios, o que ensejou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos corréus. Hipótese em que houve a autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico de terminais dos três réus, a partir da realização de campanas nas proximidades da residência do corréu Murillo e da notícia de recebimento de droga, seguida de posterior diligência na residência do paciente após cumprimento do mandado, a qual resultou na apreensão da droga remetida pelos Correios e destinada ao mesmo. Nesse contexto, "não se divisa qualquer ilegalidade nas escutas telefônicas, ou nas provas delas derivadas, quando as instâncias ordinárias, de acordo com a complexidade do caso, evidencia a necessidade de sua autorização ou prorrogação, desde que atendidos os requisitos legais e em estreita observância aos critérios de indispensabilidade e razoabilidade" (AgRg no AREsp 567.997/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/8/2016). (...) 4. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1.500g de maconha, 17 comprimidos de ecstasy e 320 "pontos" de LSD), justificam o aumento de 1/3 na primeira fase da dosimetria para o crime de tráfico. 5. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 6. Ademais, o acolhimento da tese da defesa de que o ora paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/11/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 1o, §3o, da Resolução 9/2020 do STJ, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável seria o prosseguimento do apelo nesse aspecto, porque, nesse aspecto, a turma julgadora também está em consonância com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO NO USO DO REMEDIO HERIOCO. JULGAMENTO POR MEIO DE SESSÃO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL E A AMPLA DEFESA. DIREITO A SUSTENTAÇÃO ORAL ASSEGURADO POR MEIO AUDIO VISUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ? STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça ? STJ. Análise dos autos realizado tão somente a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A pedido deduzido na impetração busca seja determinada a realização de julgamento na forma presencial, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. 3. Inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão atacada tem respaldo no Regimento Interno do Tribunal a quo e no art. 185 do Código de Processo Penal, aplicável por analogia, que admite a realização do julgamento na modalidade virtual por meio recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens. Vale destacar, ainda, que em função da pandemia de Covid-19 estavam suspensos por prazo indeterminado os julgamentos presenciais e sem previsão de quando iriam voltar a acontecer. Além da devida previsão legal para o julgamento virtual, a decisão que indeferiu o pedido da defesa atendeu aos princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, mantendo por outro lado as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que foi possibilitada a sustentação oral requerida por meio de videoconferência. Precedentes. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC 632.418/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/8/2021). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 28, §2o, 33 e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e 156 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) De acordo com relato reiterado dos agentes de polícia responsáveis pela investigação (Alexandre e Alessandro), as diversas “denúncias anônimas” de moradores da Vila Planalto, responsáveis pelo início das diligências investigativas que, posteriormente, culminaram no procedimento cautelar de interceptação telefônicas, feitas em 2016, já apontavam JULIANE (conhecida como “JU PEITÃO”) como traficante atuante naquela região administrativa, esclarecendo que os principais pontos de atuação da ré era em bares locais, onde era vista, também, na companhia de outros acusados. Os diálogos interceptados esclareceram o vínculo entre JULIANE e CACÁ. Além do vínculo afetivo que ela nutria, JULIANE auxiliava-o na difusão ilícita de drogas (entrega a pedido de CACÁ) e adquiria de CARLOS ALBERTO entorpecentes para serem repassados, o que foi confessado pela apelante, inclusive. (...) importante destacar, ademais, que o fato de a acusada ser usuária de droga, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita, com o fito de sustentar o próprio vício, inclusive. Não é o caso, também, de se reconhecer a causa de diminuição estabelecida no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, apesar dos bons antecedentes penais do réu, uma vez que demonstrado que JULIANE integrava organização criminosa, ao prestar auxílio reiterado ao líder do grupo. Assim sendo, as provas colhidas sob o crivo do contraditório, ainda que diferido, acrescida dos elementos de informação amealhados, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva imputada, na denúncia (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006), à recorrente JULIANE SAMI GODOY” (ID 27035033). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à infringência aos artigos 33, §2o, 59 e 68, todos do Código Penal, porque a turma julgadora também está em consonância com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, quando conclui que “Sobre a natureza da droga principalmente comercializada pelos integrantes da associação criminosa (cocaína), de fato, assiste razão ao recurso ministerial de exasperar as penas-bases dos associados, em virtude da avaliação negativa do vetor de circunstância judicial preponderante previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Isto porque se trata de entorpecente com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química e de difícil recuperação e ressocialização do usuário, ou seja, a substância química encontrada na cocaína possui maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública. Assim sendo, a pena-base dos acusados que se associaram para a prática estruturada e reiterada da difusão ilícita de cocaína deve ser exasperada, nos termos do art. 42 da LAD” (ID 27035033). Vejam-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. IV - No presente caso, o Juízo de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 10 quilos de maconha e 31 quilos de crack. V - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, ante a forma sorrateira de agir, transportando a droga escondida em climatizadores de ar, mediante uma transportadora, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 666.261/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 26/11/2021). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBAS AS IMPUTAÇÕES. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O juízo firmado na origem no sentido da condenação do agravante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico fundou-se em dados concretos constantes dos autos, expressamente referidos e analisados de modo detido, de maneira que a reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, as penas-bases do agravante por ambos os delitos pelos quais foi condenado foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento dos antecedentes criminais do agente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas. - A motivação alegada para a valoração negativa dos antecedentes do agente, que não foi impugnada pela defesa, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre o pena mínima. Por sua vez, o desvalor atribuído à quantidade e diversidade das drogas encontradas - 1 tablete de maconha com 662,34 gramas, 1 porção de 'crack', com 9,46 gramas; 45 pinos de cocaína, com 14,61 gramas; 1 tablete de maconha, com 308,35 gramas; 1 porção de cocaína com 156,72 gramas; e 2 porções de cocaína com 12,14 gramas (fl. 36) -, vetor que desborda em muito do ordinário do tipo, legitima o incremento da pena, inclusive, no patamar acima do prudencialmente recomendado que foi aplicado na origem (de 1/3 sobre o mínimo legal). - Para afastar a conclusão firmada na origem e reconhecer a semi-imputabilidade do agravante, seria necessária a reabertura da instrução criminal ou a alteração do quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que não é possível na via do writ. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025